Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-82.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705784-82.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULO HENRIQUE PEREIRA DE MACEDO DECISÃO DEFERE SUCESSÃO PROCESSUAL Comprovada a cessão do crédito, defiro a sucessão processual do polo ativo por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA X RESPONSABILIDADE LIMITADA – CNPJ no 59.309.090/0001-40 (ID 77567734). Retifique-se a autuação e cadastrem-se os advogados indicados na procuração de ID 77567739. Aguarde-se o decurso do prazo recursal quanto ao acórdão de ID 77519031. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator